Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Sobre a ilegalidade do flagrante, os réus foram acompanhados e presos logo após a empreitada criminosa, na posse dos instrumentos utilizados na ação, conforme se constata do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 100/2022, juntado no ID n.o 37963612, pág. 24/25. O paciente foi devidamente reconhecido pela vítima com absoluta segurança e presteza na delegacia, nos termos do Auto de Reconhecimento de Pessoa n.o 14/2022, não havendo se falar, portanto, na nulidade do flagrante.
2. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
3. As condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.